Tribunal: TRF3
Processo: 0004330-93.2015.4.03.6111
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: THEREZINHA ASTOLPHI CAZERTA
Órgão colegiado: 8a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
121/1327)

0004330-93.2015.4.03.6111

DJEN Data: 07/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

8a Turma

JUÍZA CONVOCADA VANESSA VIEIRA DE MELLO

DJEN DATA: 07/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0004330-93.2015.4.03.6111

RELATOR: THEREZINHA ASTOLPHI CAZERTA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: EDIVALDO DE SOUZA

ADVOGADO do(a) APELADO: MARCIO APARECIDO DOS SANTOS - SP266723-N

ADVOGADO do(a) APELADO: HAMILTON DONIZETI RAMOS FERNANDEZ - SP209895-N

ADVOGADO do(a) APELADO: JAQUELINE COSTA NETTO - SP412228-A

Ementa

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. ART. 1.040, II, DO CPC. CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. TEMPO ESPECIAL. EFEITOS FINANCEIROS DA CONDENAÇÃO. TEMA 1124 DO STJ. JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO.

- Reexame da matéria, à luz e tendo por limite o tema objeto de pronunciamento do STJ (art. 1.040, inciso II, do CPC).

- O segurado formulou o procedimento administrativo e, ante a insuficiência das informações prestadas no PPP fornecido, foi necessária a complementação da prova por meio de perícia técnica.

- Não configurada intenção pelo segurado de burla à necessidade de prévio requerimento administrativo.

- Quanto ao termo inicial dos efeitos financeiros da condenação, verifica-se a hipótese do item 2.3 do enunciado do Tema 1.124 do STJ: Quando presente o interesse de agir e for apresentada prova somente em juízo, não levada ao conhecimento do INSS na via administrativa porque surgida após a propositura da ação ou por comprovada impossibilidade material (como por exemplo uma perícia judicial que reconheça atividade especial, um PPP novo ou LTCAT, o reconhecimento de vínculo ou de trabalho rural a partir de prova surgida após a propositura da ação), o juiz fixará a Data do Início do Benefício na citação válida ou na data posterior em que preenchidos os requisitos, nos termos do Tema 995/STJ.

- Benefício devido desde a citação.

- Juízo de retratação positivo, nos termos da fundamentação constante do voto.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 0004330-93.2015.4.03.6111

RELATOR: THEREZINHA ASTOLPHI CAZERTA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: MARCIO APARECIDO DOS SANTOS - SP266723-N

ADVOGADO do(a) APELADO: HAMILTON DONIZETI RAMOS FERNANDEZ - SP209895-N

ADVOGADO do(a) APELADO: JAQUELINE COSTA NETTO - SP412228-A

APELADO: EDIVALDO DE SOUZA

RELATÓRIO

Demanda proposta objetivando o reconhecimento de tempo de trabalho rural sem registro e, como especial, de período laborado em condições insalubres, para fins de concessão de aposentadoria por tempo de contribuição.

Anulada a primeira sentença prolatada (Id. 63917426), ante o reconhecimento da necessidade de produção de prova pericial (Id. 146148713), sobreveio nova sentença (Id. 146148786).

O juízo a quo julgou parcialmente procedente o pedido formulado, para declarar o trabalho rural do autor no período de 13/11/1975 a 31/3/1984, determinando ao INSS que proceda à devida averbação para fins previdenciários, salvo para efeito de carência e contagem recíproca, e as condições especiais do período de 2/3/2000 a 2/10/2014, condenando a autarquia a conceder o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição ao autor, desde a citação (11/12/2015) (Id. 146148786).

O INSS apelou, pleiteando a reforma da sentença, sustentando, em síntese, a inexistência de início de prova material do trabalho rural anterior a 1982, e o não cumprimento dos requisitos legais necessários para o enquadramento como especial do período trabalhado na Prefeitura Municipal de Pompéia. Requereu, se vencido, que a DIB fosse fixada a partir da data em que o INSS tomou ciência do laudo, e a exclusão do cômputo como especial dos períodos em que o segurado esteve em gozo de auxílio-doença (30/9/2003 a 17/1/2015 e de 12/8/2005 a 28/5/2006). Por fim, requereu a submissão da sentença ao reexame necessário (Id. 146148788).

A parte autora interpôs recurso adesivo, requerendo a fixação do termo inicial do benefício na data do requerimento administrativo (2/4/2014) (Id. 146148793).

Acórdão de Id. 203799185, no qual a Oitava Turma, por unanimidade, negou provimento à apelação do INSS e deu provimento ao recurso adesivo.

Acórdão de Id. 253362972, por meio do qual negado provimento aos embargos de declaração do INSS.

Interposto recurso especial pelo INSS (Id. 254864714), sobreveio a decisão de Id. 258478256, determinando a suspensão do trâmite do processo “até ulterior definição acerca da matéria pelo colendo Superior Tribunal de Justiça” mediante o julgamento dos Recursos Especiais 1.894.637/ES, 1.904.561/SP, 1.904.567/SP, 1.905.830/SP, 1.912.784/SP e 1.913.152/SP (Tema Repetitivo 1.124).

Diante do julgamento dos RESP n.os 1912784/SP e 1913152/SP (Tema 1.124) retomado o julgamento e proferida nova decisão (Id. 345153894), desta vez determinando a devolução dos autos à Turma julgadora, para verificação da pertinência de se proceder a um juízo de retratação (Id. 346349681).

É o relatório.

VANESSA MELLO

Juíza Federal Convocada

VOTO

Restituídos os autos para oportunizar juízo de retratação, nos moldes do art. 1.040, inciso II, do CPC, quanto à compatibilidade entre os julgados e o quanto definido pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.124 a respeito da questão assim submetida a julgamento:

Caso superada a ausência do interesse de agir, definir o termo inicial dos efeitos financeiros dos benefícios previdenciários concedidos ou revisados judicialmente, por meio de prova não submetida ao crivo administrativo do INSS, se a contar da data do requerimento administrativo ou da citação da autarquia previdenciária.

De acordo com o julgamento de 8/10/2025, publicado em 6/11/2025, a seguinte tese foi firmada:

1) Configuração do interesse de agir para a propositura da ação judicial previdenciária:

1.1) O segurado deve apresentar requerimento administrativo apto, ou seja, com documentação minimamente suficiente para viabilizar a compreensão e a análise do requerimento.

1.2) A apresentação de requerimento sem as mínimas condições de admissão ("indeferimento forçado") pode levar ao indeferimento imediato por parte do INSS.

1.3) O indeferimento de requerimento administrativo por falta de documentação mínima, configurando indeferimento forçado, ou a omissão do segurado na complementação da documentação após ser intimado, impede o reconhecimento do interesse de agir do segurado; ao reunir a documentação necessária, o segurado deverá apresentar novo requerimento administrativo.

1.4) Quando o requerimento administrativo for acompanhado de documentação apta ao seu conhecimento, porém insuficiente à concessão do benefício, o INSS tem o dever legal de intimar o segurado a complementar a documentação ou a prova, por carta de exigência ou outro meio idôneo. Caso o INSS não o faça, o interesse de agir estará configurado.

1.5) Sempre caberá a análise fundamentada, pelo Juiz, sobre se houve ou não desídia do segurado na apresentação de documentos ou de provas de seu alegado direito ou, por outro lado, se ocorreu uma ação não colaborativa do INSS ao deixar de oportunizar ao segurado a complementação da documentação ou a produção de prova.

1.6) O interesse de agir do segurado se configura quando este levar a Juízo os mesmos fatos e as mesmas provas que levou ao processo administrativo. Se desejar apresentar novos documentos ou arguir novos fatos para pleitear seu benefício, deverá apresentar novo requerimento administrativo (Tema 350/STF). A ação judicial proposta nessas condições deve ser extinta sem julgamento do mérito por falta de interesse de agir. A exceção a este tópico ocorrerá apenas quando o segurado apresentar em juízo documentos tidos pelo juiz como não essenciais, mas complementares ou em reforço à prova já apresentada na via administrativa e considerada pelo Juiz como apta, por si só, a levar à concessão do benefício.

2) Data do início do benefício e seus efeitos financeiros:

2.1) Configurado o interesse de agir, por serem levados a Juízo os mesmos fatos e mesmas provas apresentadas ao INSS no processo administrativo, em caso de procedência da ação o Magistrado fixará a Data do Início do Benefício na Data de Entrada do Requerimento, se entender que os requisitos já estariam preenchidos quando da apresentação do requerimento administrativo, a partir da análise da prova produzida no processo administrativo ou da prova produzida em juízo que confirme o conjunto probatório do processo administrativo. Se entender que os requisitos foram preenchidos depois, fixará a DIB na data do preenchimento posterior dos requisitos, nos termos do Tema 995/STJ.

2.2) Quando o INSS, ao receber um pedido administrativo apto, mas com instrução deficiente, deixar de oportunizar a complementação da prova, quando tinha a obrigação de fazê-lo, e a prova for levada a Juízo pelo segurado ou produzida em Juízo, o magistrado poderá fixar a Data do Início do Benefício na Data da Entrada do Requerimento Administrativo, quando entender que o segurado já faria jus ao benefício na DER, ou em data posterior em que os requisitos para o benefício teriam sido cumpridos, ainda que anterior à citação, reafirmando a DER nos termos do Tema 995/STJ.

2.3) Quando presente o interesse de agir e for apresentada prova somente em juízo, não levada ao conhecimento do INSS na via administrativa porque surgida após a propositura da ação ou por comprovada impossibilidade material (como por exemplo uma perícia judicial que reconheça atividade especial, um PPP novo ou LTCAT, o reconhecimento de vínculo ou de trabalho rural a partir de prova surgida após a propositura da ação), o juiz fixará a Data do Início do Benefício na citação válida ou na data posterior em que preenchidos os requisitos, nos termos do Tema 995/STJ.

2.4) Em qualquer caso deve ser respeitada a prescrição das parcelas anteriores aos cinco últimos anos contados da propositura da ação.

Registre-se que na hipótese vertente, a ação foi julgada em 18/10/2021, quando diferia o entendimento da Corte Superior, o qual foi, inclusive, acatado, conforme consignado no acórdão:

Quanto ao termo inicial do benefício, a adesão à compreensão de que a aposentadoria é devida desde a data do requerimento administrativo, independentemente do fato de a comprovação que permitiu o reconhecimento da atividade como especial ter ocorrido somente em momento posterior, até mesmo em juízo, impõe-se de rigor, nos termos do entendimento definido pelo Superior Tribunal de Justiça.

Confiram-se, a propósito, julgados de ambas as Turmas competentes para julgamento da matéria previdenciária no âmbito da E. Corte Superior, in verbis:

“PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. TEMPO ESPECIAL. A COMPROVAÇÃO EXTEMPORÂNEA NÃO RETIRA O DIREITO AO BENEFÍCIO, QUE SE INCORPORA AO PATRIMÔNIO JURÍDICO DO SEGURADO NO MOMENTO DO IMPLEMENTOS DOS REQUISITOS. TERMO INICIAL: DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. ENTENDIMENTO PACIFICADO PELA PRIMEIRA SEÇÃO PET 9.582/RS. RECURSO ESPECIAL DO SEGURADO PROVIDO.

1. É firme a orientação desta Corte no sentido de que a comprovação extemporânea da situação jurídica consolidada em momento anterior não tem o condão de afastar o direito adquirido do Segurado, impondo-se o reconhecimento do direito ao benefício previdenciário no momento do requerimento administrativo, quando preenchidos os requisitos para a concessão da aposentadoria.

2. Deve-se reconhecer que nas lides previdenciárias o Segurado é hipossuficiente informacional. Tem ele maior dificuldade de acesso aos documentos que comprovam seu histórico laboral, uma vez que as empresas dificilmente fornecem esses documentos ao trabalhador na rescisão do contrato de trabalho, e muitas vezes as empresas perdem tais documentos ou encerram suas atividades, tornando impossível o acesso à documentação. Com base nessas considerações, torna-se desarrazoada a exigência rígida de apresentação documental de modo a não viabilizar a concessão do benefício ou a alterar o termo inicial, retirando do Segurado prestações que lhe são devidas.

3. In casu, merece reparos o acórdão recorrido que, a despeito de reconhecer que o Segurado já havia implementado os requisitos para a concessão de aposentadoria na data do requerimento administrativo, determinou a data inicial do benefício em momento posterior, quando foram apresentados em juízo os documentos comprobatórios do tempo laborado em condições especiais.

4. Recurso Especial do Segurado provido.”

(REsp 1791052/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/02/2019, DJe 28/02/2019)

“PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DO ATO DE CONCESSÃO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INCIDÊNCIA DO ART. 103 DA LEI 8.213/1991. DECADÊNCIA NÃO CONFIGURADA. CONVERSÃO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO EM APOSENTADORIA ESPECIAL. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS. RETROAÇÃO À DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO.

1. Cinge-se a controvérsia à decadência do direito de revisão do ato de concessão de aposentadoria pelo segurado.

2. Segundo dispõe o art. 103, caput, da Lei 8.213/1991: "É de dez anos o prazo de decadência de todo e qualquer direito ou ação do segurado ou beneficiário para a revisão do ato de concessão de benefício, a contar do dia primeiro do mês seguinte ao do recebimento da primeira prestação ou, quando for o caso, do dia em que tomar conhecimento da decisão indeferitória definitiva no âmbito administrativo".

3. No caso dos autos, o benefício da aposentadoria por tempo de contribuição foi concedido em agosto de 2009, e a ação de revisão do ato de concessão foi ajuizada somente em 2016, não havendo que se falar em reconhecimento da decadência do direito de ação.

4. O aresto hostilizado encontra-se em consonância com a compreensão do STJ, razão pela qual não merece reforma.

5. Quanto ao termo inicial do benefício, o STJ orienta-se no sentido de que, caso o segurado tenha implementado os requisitos legais para a obtenção de benefício previdenciário na data em que formulou requerimento administrativo, deve ser esse o termo inicial para o benefício previdenciário, independentemente de a comprovação ter ocorrido apenas em momento posterior, ou mesmo na seara judicial.

6. Recurso Especial não provido.”

(REsp 1833548/SE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/10/2019, DJe 11/10/2019)

Nesse mesmo sentido, tem decidido esta 8.a Turma (ApCiv - 0000106-09.2015.4.03.6113, Rel. Desembargador Federal NEWTON DE LUCCA, julgado em 12/05/2020, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 14/05/2020; ApelRemNec - 0006780-19.2014.4.03.9999, Rel. Desembargador Federal LUIZ DE LIMA STEFANINI, julgado em 16/04/2020, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 23/04/2020; e ApCiv -5002752-60.2017.4.03.6104, Rel. Desembargador Federal DAVID DINIZ DANTAS, julgado em 12/05/2020, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 14/05/2020).

Reanalisando o feito sob a ótica do Tema 1.124, deve ser afastada, inicialmente, a argumentação do INSS relativa à falta de interesse de agir da parte autora, cuja consequência seria a extinção do processo sem resolução do mérito, diante da falta de juntada no processo administrativo dos mesmos documentos juntados judicialmente.

Da cópia do processo administrativo trazida à baila, extrai-se que o segurado submeteu à análise administrativa o pedido de reconhecimento de rural e do tempo especial e juntou início de prova material do trabalho rural e PPP emitido pela Prefeitura Municipal de Pompeia, este atestando somente a exposição a intempéries, informação impugnada pelo autor e cuja elucidação exigiu a complementação da prova, via perícia técnica (Id. 26305657, pp. 64-80).

Assim, ao contrário do alegado pelo INSS, não se nota intenção pelo segurado de burla à necessidade de prévio requerimento administrativo.

No entanto, quanto ao termo inicial do benefício, a situação se insere na hipótese descrita no item 2.3. supramencionado, levando à fixação do termo inicial de pagamento das diferenças a partir da data da citação.

Posto isso, em juízo de retratação positivo, proponho seja alterado o julgamento no tópico em que define o termo de inicial de pagamento do benefício, fixando-o na data da citação válida, mantendo, no mais, a decisão proferida por esta Turma julgadora.

Restituam-se os autos à Vice-Presidência desta Corte.

É o voto.

VANESSA MELLO

Juíza Federal Convocada

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. ART. 1.040, II, DO CPC. CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. TEMPO ESPECIAL. EFEITOS FINANCEIROS DA CONDENAÇÃO. TEMA 1124 DO STJ. JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO.

- Reexame da matéria, à luz e tendo por limite o tema objeto de pronunciamento do STJ (art. 1.040, inciso II, do CPC).

- O segurado formulou o procedimento administrativo e, ante a insuficiência das informações prestadas no PPP fornecido, foi necessária a complementação da prova por meio de perícia técnica.

- Não configurada intenção pelo segurado de burla à necessidade de prévio requerimento administrativo.

- Quanto ao termo inicial dos efeitos financeiros da condenação, verifica-se a hipótese do item 2.3 do enunciado do Tema 1.124 do STJ: Quando presente o interesse de agir e for apresentada prova somente em juízo, não levada ao conhecimento do INSS na via administrativa porque surgida após a propositura da ação ou por comprovada impossibilidade material (como por exemplo uma perícia judicial que reconheça atividade especial, um PPP novo ou LTCAT, o reconhecimento de vínculo ou de trabalho rural a partir de prova surgida após a propositura da ação), o juiz fixará a Data do Início do Benefício na citação válida ou na data posterior em que preenchidos os requisitos, nos termos do Tema 995/STJ.

- Benefício devido desde a citação.

- Juízo de retratação positivo, nos termos da fundamentação constante do voto.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Oitava Turma, por unanimidade,em juízo de retratação positivo, acolheu a proposta da Relatora e alterou o julgamento no tópico em que define o termo inicial de pagamento do benefício, fixando-o na data da citação válida, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

VANESSA MELLO

Relatora do Acórdão